Tribunal: TJMT
Processo: 1027723-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027723-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), T. R. B. D. S. - CPF: 099.340.551-71 (AGRAVANTE), JOSY PEREIRA DA SILVA - CPF: 727.031.051-34 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), JOSY PEREIRA DA SILVA - CPF: 727.031.051-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1027723-91.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - ART. 139, IV, DO CPC – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao juiz determinar a adoção e medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial que determinou o custeio do tratamento do autor, ora agravante.

Há que ser mantida a penhora de valores que possam garantir o efetivo tratamento do autor, diante do reiterado descumprimento da decisão que determinou o custeio do tratamento prescrito ao autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1027723-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
T. R. B. D. S., representado por sua genitora JOSY PEREIRA DA SILVA.

AGRAVADO
:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

Processo na origem:47-92023.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
T. R. B. D. S., representado por sua genitora JOSY PEREIRA DA SILVA

de decisão que acolheu a impugnação à penhora.

AÇÃO
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc n. 1024547-95.2023.8.11.0003)

que
T. R. B. D. S., representado por sua genitora JOSY PEREIRA DA SILVA
move contra
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 134910332 - Pág. 24): acolheu a impugnação à penhora, ao fundamento de que a operadora informa que os tratamentos pleiteados vêm sendo fornecidos, e determinou a imediata liberação do valor bloqueado nas contas dela.

AGRAVO
:
T. R. B. D. S., representado por sua genitora JOSY PEREIRA DA SILVA

alega que, apesar de a operadora ter informado que havia autorizado a realização dos tratamentos urgentes prescritos ao autor, não efetuou o pagamento da clínica. Assevera que a clínica já suspendeu o tratamento em razão da falta de pagamento em 31/10/2023 e que, desde então, o autor se encontra sem atendimento. Aduz que o pagamento das mensalidades do plano está em dia, porém a operadora não presta os serviços contratados. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida custeie o tratamento prescrito, na clínica onde realizava os atendimentos e para atribuir efeito suspensivo à parte da decisão que determinou a liberação do bloqueio na conta corrente da requerida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

CONTRAMINUTA
(ID 204372689 - Pág. 1): não apresentou.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 205476189 - Pág. 1/4): pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1027723-91.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
T. R. B. D. S., representado por sua genitora JOSY PEREIRA DA SILVA

de decisão que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc n. 1024547-95.2023.8.11.0003)

que move contra
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, acolheu a impugnação à penhora, ao fundamento de que a operadora havia informado que os tratamentos pleiteados estavam sendo fornecidos, e determinou a imediata liberação do valor bloqueado nas contas dela.

O agravante, atualmente com 4 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão, celebrado entre a SUPERMED Administradora de Benefícios e a UNIMED RIO, tendo ainda como estipulante a pessoa jurídica denominada FEDERAÇÃO DOS ESTUDANTES NACIONAL, representado pela Proposta 147629 e Cartão de identificação 0037.9994.071536.84-9 (ID 125964593 - Pág. 3), e foi diagnosticado com Transtorno de Desafio - Oposição (CID 10 – F90 e F91.3) e Apraxia da Fala de acordo com o DSM-V-CID 10. R48.2 (F80.1), com necessidade de terapia fonoaudiológica individual, precoce e contínua (ID 191557679 - Pág. 16).

Afirma que a operadora não possui rede credenciada no domicílio do autor e, por isso, custeava seu tratamento em clínica não credenciada do plano, porém parou de pagar a referida clínica, o que ocasionou a suspensão do atendimento.

Ingressou com ação cautelar, na qual foi concedida a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento e o bloqueio de valores na conta da operadora, de modo a custear o tratamento.

A requerida opôs impugnação à penhora e, em análise a ela, foi proferida a decisão agravada que a acolheu para reconhecer que o tratamento estava sendo prestado e para determinar a liberação do valor bloqueado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão para determinar o imediato custeio das terapias multidisciplinares conforme solicitado e ainda se deve ser mantido o bloqueio de valores.

Não se discute aqui se a operadora deve ou não garantir o tratamento do autor, porquanto isso já foi objeto de decisão anterior, além de ser assente na doutrina e na jurisprudência de que na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município,
cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador), nos termos do art. 4º, §1º, da RN n. 566/2022 da ANS
.

Desse modo, como a operadora não possuía clínicas credenciadas para a prestação dos serviços prescritos ao autor, realizou convênio com o Instituto Nuvem para atender os seus beneficiários.

O que se observa, entretanto, é que a operadora simplesmente parou de pagar a clínica, sem fornecer ao autor uma alternativa para a manutenção do tratamento. Tanto é assim, que ao impugnar a penhora, a operadora apresentou como prova do fornecimento do atendimento guias de prestação de serviços emitida em nome do mesmo Instituto Nuvem (ID 191557679 - Pág. 582).

A decisão agravada acolheu o pedido de impugnação à penhora ao fundamento de que a operadora estaria fornecendo as guias de autorização para a realização das terapias prescritas ao autor e, desse modo, estaria cumprindo sua obrigação contratual de disponibilizar o tratamento. Porém, entendeu que a questão do pagamento das sessões autorizadas, além de fugir do âmbito de atuação da Vara Especializada da Infância e Juventude, deveriam ser buscadas varas específicas para se pleitear o referido ressarcimento.

No entanto, em que pese o entendimento posto na decisão agravada, o que buscou o autor foi a efetividade do cumprimento da decisão que determinou que a operadora custeasse o tratamento urgente e imprescindível ao menor, conforme prescrito pelo médico assistente.

Já na decisão anterior, que determinou a penhora nas contas da agravada, era noticiada a recalcitrância da operadora, ora agravada, em descumprir o comando judicial, bem como a sua obrigação de fornecer o tratamento necessário, mantendo-se inerte, ainda que devidamente intimada para fazê-lo (ID 191557679 - Pág. 566).

Somente quando foi objeto de bloqueio em sua conta corrente, a agravada se dignou a se manifestar por meio da impugnação à penhora, apresentando como prova do cumprimento da obrigação apenas guias unilateralmente produzidas de autorização para a realização do tratamento na mesma clínica que havia parado de pagar desde junho/2023.

Importante destacar ainda que o autor, ora agravante, estava fazendo o tratamento na clínica indicada pela operadora e que era paga pela própria operadora. De modo que a interrupção do tratamento ocorreu somente porque a operadora parou de fazer o pagamento à clínica e foi exatamente essa a obrigação que o autor buscou na presente ação, qual seja, que a operadora voltasse a fazer os pagamentos regulares à clínica para que pudesse continuar o tratamento que, repita-se, já havia sido compreendido como urgente e necessário, além de constituir obrigação da operadora, em decisão anterior.

Portanto, como o descumprimento da obrigação de realizar os pagamentos à clínica conveniada era o que estava impedindo a continuidade do tratamento do autor, este buscou ajuda e o juízo tomou uma atitude para assegurar o cumprimento da obrigação, porque mesmo intimada para tal, a operadora quedou-se inerte.

Nesse sentido, o disposto no art. 139, IV, do CPC:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV -
determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

No mesmo sentido, autoriza o art. 497, do CPC:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.

Assim, não se mostra equivocada a decisão que determinou a penhora nas contas da operadora que, mesmo intimada em diversas oportunidades, não demonstrou ter realizado o pagamento da clínica por ela mesma indicada, de modo a efetivamente permitir a continuidade do tratamento do autor.

Ressalte-se, por oportuno, que, mesmo após a concessão da tutela recursal, que determinou que a requerida comprovasse, no prazo de 5 dias úteis, a efetiva disponibilização do atendimento, indicando a clínica onde seria feito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, a operadora se manifestou, o que demonstra seu total descaso para com a ordem judicial.

Nesse passo, ausente a comprovação de que o tratamento estaria sendo efetivamente prestado ao autor, seja em clínica própria (credenciada) ou seja em clínica conveniada (não credenciada), necessário manter a penhora de valores na conta da operadora, de modo a possibilitar o pagamento das terapias prescritas ao autor e a ele garantidas por meio da medida liminar, porém não fornecidas pela agravada.

Assim, há que se reformar a sentença para manter o valor penhorado até o julgamento da ação de obrigação de fazer.

Desse modo,
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a decisão, mantendo-se a penhora dos valores necessários ao custeio do tratamento urgente prescrito ao autor, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024